Tribunal: STF
Processo: HC 102558
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-02-09
Data de publicação: 2010-02-09

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM 
   FLAGRANTE. INADMISSIBILIDADE, EM TESE, DE LIBERDADE PROVISÓRIA. 
   SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXCEPCIONALIDADE DO CASO 
   CONCRETO. INOCORRÊNCIA. WRIT NÃO CONHECIDO. PRECEDENTES.

1. É 
   sedimentada a jurisprudência atual desta Corte quanto à 
   irrelevância da discussão acerca da existência ou não de 
   fundamentação da prisão em flagrante de acusado de tráfico 
   ilícito de entorpecentes, haja vista que a proibição de liberdade 
   provisória, nesses casos, decorre da inafiançabilidade imposta 
   pelo art. 5º, inc. XLIII, da Constituição Federal e da vedação 
   legal imposta pelo art. 44 da Lei nº 11.343/06.
2. Não se 
   conhece de habeas corpus impetrado contra decisão de 
   indeferimento de liminar proferida por Tribunal Superior. 
   Entendimento sumulado por esta Corte.
3. O impetrante não 
   demonstrou a excepcionalidade do caso concreto, que poderia 
   conduzir à superação da súmula nº 691 desta Corte e ao 
   conhecimento de ofício de suas alegações.
4. Habeas corpus não 
   conhecido.